Tribunal: STF
Processo: RE 1308834
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão em que neguei seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no entendimento desta Corte firmado no sentido de serem inconstitucionais, por afronta ao princípio da separação de poderes, as leis de iniciativa do Poder Legislativo que concedem benefícios tarifários no transporte coletivo.
    A recorrente sustenta que, na origem, foi proposta ação direta de inconstitucionalidade contra diversas normas que tiveram o único escopo de alterar a idade dos idosos de 65 para 60 anos. Defende, assim, a inaplicabilidade ao caso da jurisprudência referente à impossibilidade de, por lei de origem parlamentar, conceder-se benefícios tarifários aos idosos.
    Intimado para apresentar contrarrazões, o agravado não se manifestou .
    É o relatório necessário. Decido.
    Bem reexaminados os autos, verifico que assiste razão à agravante, dado que a questão em exame não se amolda à jurisprudência indicada na decisão agravada.
    Na verdade, a matéria dos autos já teve sua repercussão geral reconhecida por esta Corte no julgamento do ARE 878.911-RG/RJ (Tema 917), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, ocasião em que foi fixada a seguinte tese:
    “Não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II,’a’, ‘c’ e ‘e’, da Constituição Federal)”.
    Assim, tendo em vista a identidade entre a matéria debatida nestes autos e aquela presente no Tema 917 da Repercussão Geral, impõe-se a reconsideração da decisão agravada para submissão deste recurso extraordinário ao regime da repercussão geral.
    Isso posto, com base no art. 317, § 2°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, reconsidero a decisão agravada e determino a devolução destes autos à origem a fim de que seja observado o disposto nos arts. 1.039, 1040 e 1.041 do Código de Processo Civil. 
    Publique-se.
    Brasília, 18 de maio de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator